Tribunal: TJPA
Processo: 0022582-95.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022582-95.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: EWERTON GOMES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 0022582-95.2017.8.14.0401 – OMISSÃO DO JULGADO EM ANÁLISE DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – Rejeição.
Da análise dos autos, verifica-se que não fora aduzida a referida tese em sede de recurso de apelação, sendo analisadas todas as teses recursais trazidas pelo apelante, de maneira que não há que se falar em omissão do julgado, visto que as referidas matérias foram devidamente rebatidas.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EWERTON GOMES DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, constituída interpôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão n° 6867349, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0022582-95.2017.8.14.0401.

Alega o embargante que o acórdão ora impugnado foi omisso em análise da nulidade do processo por violação ao domicílio do embargante, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, objetivando a modificação do julgado, bem como o prequestionamento da matéria arguida.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos opostos e no mérito pela sua rejeição, por ausência de omissão a ser sanada.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

De acordo com o artigo 619, do CPP, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, contados de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, visando, portanto, aclarar a decisão proferida.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado.

Na peça defensiva (fls. 137), constam as seguintes teses: absolvição pela insuficiência de provas; reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição por pena restritiva de direitos.

Do acórdão, consta:

“APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Laudo definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA – Improcedência. Magistrado justificou sua diminuição em 1/6, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência. Pena fixada supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.”

Portanto, o referido apreciou todas as teses levantadas pelo apelante, em sede de razões recursais da apelação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nessa seara, já que é assente a jurisprudência no sentido de que o embargos de declaração não se presta para rediscutir matéria a fim de atender as expectativas do embargante.

Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
Como bem frisado no v. Acórdão de fls. 62-63v, o postulante teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, deixando para fazê-lo somente em revisão criminal, sem qualquer circunstância nova, motivo pelo qual foi julgada improcedente. O ora embargante, sob o pretexto de ter havido omissão no julgado, requer a redução da pena a ele aplicada, bem como a modificação do regime inicial de seu cumprimento. Logo, constato que busca, sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor.
Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Portanto, os aclaratórios não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.
Embargos rejeitados. Unânime.

(2020.02611701-33, 215.644, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

Dessa forma, não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, visto que todas as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas no acórdão ora impugnado.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2022